Tribunal: TJDFT
Processo: 0751955-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751955-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MANIA DO BEBE COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS INFANTIS EIRELI - ME, CESAR DA COSTA MENDES, MARIA JOSE REINALDO MENDES, MATEUS REINALDO MENDES D E C I S Ã O Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Em que pese, a priori, reconhecer a relevância da fundamentação exposta pelo Agravante, especialmente em relação à maior abrangência da pesquisa realizada pelo novo sistema, considero que no caso não está presente o periculum in mora. Isso porque a suspensão do processo determinada pelo d. Juízo a quo, com base no art. 921 do CPC/15, não acarreta risco imediato de perecimento do direito do Agravante, uma vez que acarreta, também, a suspensão da prescrição pelo prazo de 1 (um) ano. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator